Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712579-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINIQUE LOUIS APELADO: MARLENE MEIRA COSTA, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CLEMENTINO SOARES, ESPÓLIO DE CÁTIA MEIRA COSTA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: DOMINIQUE LOUIS, MARLENE MEIRA COSTA D E C I S Ã O Defiro o pedido formulado pelo apelante em petição de ID no 37936664, para que os autos retornem para a instância de origem a fim de que seja possibilitado o juízo de retratação. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 09 de fevereiro de 202. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator